Tribunal: TJBA
Processo: 8027694-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027694-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: TAILENE LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
PATRICIA SAGGIORO LEAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DE PARCELAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, que concedeu tutela de urgência para determinar a redução provisória da parcela mensal do contrato de empréstimo de R$ 159,00 para R$ 96,96, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00. A agravante sustenta a validade das cláusulas contratuais, a inaplicabilidade da taxa média do BACEN como parâmetro exclusivo de abusividade, a observância do princípio
pacta sunt servanda
e a desproporcionalidade da medida. A agravada defende a manutenção da decisão em razão da abusividade dos juros e do comprometimento de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade apta a justificar a revisão provisória do contrato; (iii) determinar se a preservação do mínimo existencial da consumidora vulnerável prevalece sobre a autonomia contratual; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos demonstrados no caso concreto mediante a plausibilidade da alegação de abusividade contratual e o risco de comprometimento da subsistência da consumidora.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais quando demonstrada discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

A taxa média do BACEN constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção de descontos excessivos sobre renda de natureza alimentar viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial da consumidora hipossuficiente.

A autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
não possuem caráter absoluto e devem ser compatibilizados com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a vedação à desvantagem exagerada do consumidor.

A redução provisória das parcelas preserva o equilíbrio contratual ao mesmo tempo em que resguarda a subsistência da agravada, sem impedir a futura cobrança dos valores remanescentes em caso de improcedência da ação revisional.

A medida concedida possui natureza reversível, inexistindo risco de dano irreparável à instituição financeira, uma vez que os valores eventualmente devidos poderão ser posteriormente compensados ou cobrados.

A agravada observou os requisitos formais previstos no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, ao discriminar as obrigações controvertidas e indicar o valor incontroverso do débito.

A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, considerando o porte econômico da instituição financeira e a natureza alimentar da verba protegida.

A eventual incidência das astreintes decorre exclusivamente da resistência injustificada da agravante ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e § 3º, 330, §§ 2º e 3º, e 537. CDC, arts. 3º, § 2º, 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJBA, Apelação nº 8002190-28.2023.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.08.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020383-71.2025.8.05.0000, Rel. Juiz Substituto Francisco de Oliveira Bispo, j. 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.